Tribunal: TJMT
Processo: 1006072-84.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL 1006072-84.2017.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MUNDICAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A na Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais promovida por MUNDICAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido:
a) a devolver à parte autora a quantia de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros de 1% ao mês desde cada desembolso determinar que a requerida;
b) ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros 1% ao mês a partir da data do fato e correção monetária pelo INPC a partir da sentença;
c) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência mínima da parte autora.
Insurge-se o apelante quanto à concessão da justiça gratuita à apelada, ao argumento de que esta não demonstrou que possui dificuldades financeiras de arcar com as custas do processo, uma vez que trata-se de pessoa que possui rendimentos.
Sustenta que não praticou ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, pois se a autora sofreu algum dano, este deve ser reputado a terceiro falsário, que utilizou-se dos seus documentos para contratação de serviços, sendo o banco tão vítima quanto a apelada.
Defende a inexistência de dano moral sofrido pela apelada, tratando-se de mero dissabor, posto que não houve nenhum ato que ofendesse a sua dignidade e honra.
Aduz que o valor indenizatório encontra-se em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido e insurge-se quanto à condenação nos honorários de sucumbência, requerendo a sua reversão em favor da instituição financeira ou a redistribuição equânime entre as partes.
No mais, prequestiona a matéria e pugna, ao fina, pelo provimento do recurso.
Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais são genéricas e possuem alegações que não guardam relação com o caso. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 51275471).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da petição inicial (ID 51274502) que a autora, apelada, é cliente do Banco requerido/apelante, onde possui conta corrente sob o no 377589, Agência: 2960-2.
Consta que em 08/02/2017, ao entrar no aplicativo do banco verificou que o saldo bancário disponível em sua conta corrente divergia e muito do valor que possuía e, ao consultar o extrato bancário, constatou que haviam sido realizados inúmeros e sequenciais saques em sua conta corrente, quase que simultaneamente e de locais diferentes, todos diversos do domicilio da demandante, totalizando o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).
Sob o argumento de desconhece tais saques, e de que precisou vender automóvel por valor abaixo do de mercado por estar descapitalizado, ajuizou a presente ação.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente apresentou recurso genérico e com alegações que não guardam relação com o caso.
Todavia, a despeito de alguns trechos das razões recursais de fato não guardarem relação com o caso (a negativação do nome da autora é decorrente de débito exigível), verifica-se que o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença no tocante a parte que não obteve êxito.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.
Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.” (N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)
Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito.
Inicialmente, no tocante à impugnação à assistência judiciária gratuita, insta salientar que compete a quem impugna comprovar que a capacidade financeira da parte adversa permite arcar com as custas do processo.
No caso, além da atual crise gerada pela pandemia decorrente do Covid-19, que afetou drasticamente as empresas, a autora (empresa individual do ramo de locação de veículos - ID 51274503) colacionou aos autos declaração de informações socioeconômicas e fiscais (ID 51274530) bem como os próprios extratos bancários (IDs 51274517 e 51274518) que demonstram que atravessa dificuldades financeiras.
Assim, como o apelante não juntou nenhum documento que demonstre o contrário, há de ser mantida a assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido.
"APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – COMPETE A QUEM IMPUGNA COMPROVAR QUE A PARTE ADVERSA NÃO FAZ JUS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O IMPUGNANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito de acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o qual visa a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita. 2. Demonstrada a insuficiência de recursos, cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do CPC. 3. Em sede de incidente de impugnação, recai sobre o impugnante, na forma do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar que não se justifica a concessão da gratuidade de justiça." (TJMT - N.U 0028109-35.2011.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)
No mérito propriamente dito, constata-se que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).
In casu, o requerido/apelante, de maneira bem genérica, apoia-se na tese de que não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. E ainda, que se a autora sofreu algum dano este deve ser reputado a terceiro falsário, sendo tão vítima quanto a demandante.
A parte autora, por outro lado, contesta os saques realizados em sua conta corrente de outros Estados e Municípios, argumentando que nunca revelou sua senha a terceiros ou emprestou o cartão.
Com efeito, verifica-se dos extratos bancários acostados nos IDs 51274517 e 51274518, que houveram vários saques procedidos em terminais de outros Estados e Municípios, diversos da residência da parte autora, cujos valores totalizam R$ 39.000,00, consoante se observa abaixo:
Saque no TAA25/01 16:52 SAA-JK R$ 3.000,00
Saque no TAA26/01 16:28 SOP-TAQUARAL R$ 1.500,00
Saque no TAA26/01 16:29 SOP-TAQUARAL R$ 1.500,00
Saque no TAA27/01 13:13 SOP-SAO VITO R$ 3.000,00
Saque no TAA28/01 10:58 SAA-NOVA ODESSA R$ 3.000,00
Saque no TAA30/01 10:38 SOP-NOVA APARECIDA R$ 1.500,00
Saque no TAA30/01 10:39 SOP-NOVA APARECIDA R$ 1.500,00
Saque no TAA31/01 13:21 SOP-NOVA APARECIDA R$ 1.500,00
Saque no TAA31/01 13:22 SOP-NOVA APARECIDA R$ 1.500,00
Saque no TAA01/02 12:13 SAA-PRACA BANDEIRAS R$ 3.000,00
Saque no TAA02/02 09:34 SOP BARAO DE DUPRAT R$ 1.500,00
Saque no TAA02/02 09:35 SOP BARAO DE DUPRAT R$ 1.500,00
Saque no TAA04/02 09:28 SAA-ILHABELA R$ 3.000,00
Saque no TAA06/02 11:42 SOP-NOVA APARECIDA R$ 1.500,00
Saque no TAA06/02 11:43 SOP-NOVA APARECIDA R$ 1.500,00
Saque no TAA07/02 08:23 SOP-TAQUARAL R$ 1.500,00
Saque no TAA07/02 08:24 SOP-TAQUARAL R$ 1.500,00
Saque no TAA08/02 10:17 SAA-ALTO ARAGUAIA R$ 3.000,00
Total R$ 39.000,00
A despeito disso, o banco apelante não colacionou aos autos nenhum documento que demonstrasse a regularidade de tais saques, não conseguindo demonstrar qualquer fator excludente de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15 e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Neste particular, convém frisar que a responsabilidade da instituição financeira decorre do risco de sua atividade, respondendo objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em caso fortuito interno, que derivam da própria atividade bancária e, portanto, que lhe cabia evitar.
Nesse sentido, aponta Súmula n. 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Portanto, caracterizado o defeito na prestação dos serviços por parte do apelante, há de ser mantida sua responsabilidade e consequente dever de reparação pelos danos decorrentes, tanto material como moral.
No que tange ao dano moral, não resta dúvida de que a falha na prestação de serviços do banco apelante, consistente nos saques efetuados por fraudadores na conta corrente da autora, na soma total de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), enseja o dever de indenização por prejuízo extrapatrimonial.
Na hipótese, o abolo econômico gerado interfere diretamente no cumprimento dos compromissos pela autora, refletindo, assim, na sua imagem e credibilidade.
Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:
"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - SAQUES INDEVIDOS ATRAVÉS DE CARTÃO CLONADO E POSTERIOR DEVOLUÇÃO DE CHEQUES POR FALTA DE FUNDOS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 418 DO STJ AOS RECURSOS ORDINÁRIOS – MÉRITO: DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A APRESENTAÇÃO DA LISTA DOS LOCAIS DOS TERMINAIS ELETRÔNICOS ONDE EFETIVADOS OS SAQUES – ÔNUS DECORRENTE DO ART.6o, VIII, DO CDC E DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – INOBSERVÂNCIA – FALHA NO SERVIÇO – SAQUES DE VALORES SUPERIORES AO LIMITE DIÁRIO – NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO – DANO MORAL DEMONSTRADO – VALOR FIXADO - RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Além de a regra da súmula 418 do STJ não ser aplicável aos recursos ordinários como a apelação, mas apenas no âmbito dos Tribunais Superiores, certo é que, mesmo nestes casos, a intempestividade do recurso não ratificado somente pode ser reconhecida nas hipóteses de alteração do veredicto inicial através do provimento, ainda que parcial, dos embargos declaratórios. Seja em razão da regra de inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art.6o do CDC, seja em função da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, – recai sobre a instituição bancária a obrigação de demonstrar os fatos positivos capazes de extinguir, impedir ou modificar o direito do autor, que teve sacados de sua conta bancária valores muitas vezes superiores ao limite diário de saques, indicando tratar-se de utilização de cartão clonado. Se oportunizada por pelo menos quatro vezes ao banco a apresentação da relação dos terminais onde efetivados os saques e as suas respectivas localizações, a referida instituição bancária renitentemente deixou de fazê-lo, não demonstrando a legitimidade dos saques que o correntista afirmou ilegais, fica obrigada a restituir tais valores à conta do cliente, bem como a responder pelos danos morais por ele suportados em virtude da devolução de cheques por insuficiência de saldo que, nestes casos, se opera in re ipsa. Fixado o dano moral pelo juízo singular em valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para reduzi-lo.-" (TJMT - N.U 0003168-81.2008.8.11.0055, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 08/03/2016)
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. “As instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos causados por fraudes de terceiros (Súmula n. 479/STJ). 2. O dano moral decorrente de clonagem de cartão e saque de conta corrente dispensa prova." (TJMT - N.U 0005603-86.2012.8.11.0055, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - SÓCIA INDEVIDAMENTE IMPEDIDA DE MOVIMENTAR A CONTA DA EMPRESA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS - JUROS PROPORCIONAIS DESEMBOLSADOS PELA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS - LEGALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao impedir indevidamente a autora de movimentar a conta corrente da empresa, deve o banco responder pelos danos causados.
Não comprovado pela instituição financeira que as movimentações impugnadas foram realizadas pela parte autora, a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta bancária é medida que se impõe.
O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor." (TJMT - N.U 0007595-58.2007.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
No que tange ao valor do quantum indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
No caso, o julgador singular fixou o quantum indenizatório no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – MONTANTE ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente.
A intenção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Quando constatada a má-fé, a restituição deve ser em dobro (art. 42, parágrafo único, do CPC).
O montante arbitrado para a verba honorária deve estar em consonância com os requisitos do §2o do art. 85 do CPC." (TJMT - N.U 1006396-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR –REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A cobrança indevida em benefício de aposentadoria, decorrente de contrato de empréstimo bancário não celebrado pela autora, resulta em reparação por dano moral (in re ipsa). A Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em quantia condizente com os elementos dos autos, em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
É pacífico no âmbito do STJ, que não deve ser aplicado o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, se não demonstrada a má-fé." (TJMT - N.U 1006351-90.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – CHEQUE CLONADO – COMPENSAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 479 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INADMISSIBILIDADE – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo o caso de cheque clonado, mostra-se desnecessária a realização de perícia grafotécnica na cártula, ante a sua falsificação grosseira. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula no 479 do STJ). Nos casos de adulteração/clonagem de cheque e de sua respectiva compensação, o dano moral configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova. Mantém-se o valor fixado a título de indenização, decorrente de dano moral, que se mostra adequado e razoável à espécie. Não comportam redução os honorários advocatícios fixados em percentual razoável e de acordo com os critérios objetivos definidos no art. 20 do CPC." (TJMT - N.U 0004379-07.2014.8.11.0003, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso. Fixados os honorários advocatícios no máximo legal, não há como majorá-los em sede recursal.
P. I. C.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora